Tribunal: STF
Processo: ARE 1406506
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL – Mandado de Segurança – Impugnação ao valor da causa – Arguição em sede de informações – Ação mandamental com fins de atualização de gratificações – Valor da causa indicado – Improcedência.



    - “1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao seu conteúdo econômico, considerado como tal o valor do benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda, inclusive em sede de mandado de segurança. Nesse sentido: MS 14.186/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 20/11/2013; AgRg no REsp 572.264/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2004, DJ 27/09/2004, p. 236; REsp 436.203/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2002, DJ 17/02/2003, p. 273. (…) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp 475.339/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016)



    - Como o Impetrante atribuiu a causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), chega-se à conclusão de que não há irregularidade quanto a este ponto.



    CIVIL – Mandado de Segurança – Prejudicial de mérito – Decadência – Inocorrência – Relação de trato sucessivo – Ilegalidade que se renova a cada prestação – Rejeição.



    - “ (…) 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, "em se tratando de ato omissivo continuado, consistente no não pagamento de reajuste, benefício ou vantagem que o servidor entende devido, a relação jurídica é de trato sucessivo, motivo pelo qual o prazo decadencial para a impetração de Mandado de Segurança renova-se mês a mês" (MS 13.833/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 3ª Seção, DJe 03/02/2014). 4. Agravo regimental não provido.(STJ. AgRg no REsp 1168101/GO. Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz. J. em 25/03/2014).



    “A jurisprudência do Superior Tribunal de justiça é firme no sentido de que, em se tratando de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, como ocorre na hipótese dos autos, o prazo para impetração de mandado de segurança renova-se mês a mês, não havendo, assim, que se falar em decadência. (...)” (TJPB. MS nº 0002409-33.2015.815.0000. Rel. Des. Leandro dos Santos. J. em 02/09/2015). Grifei.



    PROCESSUAL CIVIL – Mandado de Segurança – Policial Militar – Atualização adicional de inatividade e auxílio invalidez – Pagamento pelo valor nominal – Incidência da Lei Complementar nº 50/2003 – Impossibilidade – Norma restritiva que não se estende aos militares Adicional de Inatividade e Auxílio por invalidez – Verba que não pode ser congelada ante a ausência de qualquer previsão legal – Impossibilidade do Judiciário vislumbrar restrição não prevista em lei – Concessão da ordem mandamental.



    - As Leis complementares do Estado da Paraíba de nº 50/2003 e de nº 58/2003, que tratam da transformação das vantagens pecuniárias percebidas pelos servidores público em vantagem pessoal reajustável de acordo com o art. 37, inciso X da CF, não se aplicam aos militares, por ausência de previsão legal expressa.



    - Com a posterior edição da Medida Provisória nº 185/2012, convertida na Lei nº 9.703/2012, restou consignado, no §2º, do seu art. 2º, o congelamento apenas dos anuênios dos Policiais Militares do Estado da Paraíba.



    - “Art. 2º (…) § 2º A forma de pagamento do adicional estabelecida pelo parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar nº 50/2003 fica preservada para os servidores civis e militares.” (§2º, do art. 2º, da Lei nº 9.703/2012).



    - “Art. 14. O adicional de inatividade é devido em função do tempo de serviço, computado para a inatividade, incidindo sobre o soldo do posto ou graduação, nos seguintes índices:



    I – 0,2 (dois décimos), quando o tempo computado for inferior a 30 (trinta) anos de serviço.



    II – 0,3 (três décimos), quando o tempo computado for igual ou superior a 30 (trinta) anos de serviço.” (Art. 14 da Lei nº 5.701/1993).



    - A Lei nº 9.703/2012, que foi originada pela MP 185/2012, apenas estendeu o congelamento para os policiais militares com relação ao anuênio, em nada se referindo ao adicional de inatividade. Por conseguinte, a citada verba (adicional de inatividade) não pode ser congelada, ante a inexistência de norma específica com essa previsão (uma vez que a LC 50/2003, não se aplica aos militares, a não ser que haja expressa autorização, possuindo o autor direito à percepção, conforme já exposto, e à atualização.



    - É defeso ao Poder Judiciário restringir o que a lei não restringe, bem como não cabe ao intérprete elastecer o seu entendimento sobre a norma que estendeu aos militares o congelamento dos anuênios, criando obstáculo legal inexistente à atualização do adicional de inatividade.



    - “AGRAVO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO À APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL QUE NÃO RESTRINGE O BENEFÍCIO DA INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO À APOSENTADORIA AOS CARGOS EM COMISSÃO OU FUNÇÕES GRATIFICADAS. NÃO CABE AO INTERPRETE RESTRINGIR O QUE A LEI NÃO RESTRINGE. AGRAVO INOMINADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (TJ-RJ - APL: 00328954620138190004 RJ 0032895-46.2013.8.19.0004, Relator: DES. MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 23/09/2015, DÉCIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 25/09/2015 00:00).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 165, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente